Tribunal: CARF
Processo: 10640.903991/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.903991/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.229 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2020
Recorrente
CASTOR MINAS RIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI.
RESSARCIMENTO.
DILIGÊNCIA.
DESNECESSÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO.
É lícito ao contribuinte se creditar IPI dos bens e serviços, além do material de
embalagem, necessários e/ou essenciais a produção do produto final, ou
quando consumidos tenham contato físico com o produto industrializado e
desde que não contabilizados em seu ativo permanente. Entretanto cabe ao
contribuinte mostrar/arrolar quais bens e/ou serviços são créditos de IPI
passíveis de ressarcimento/compensação, para tanto fazendo prova atendidos
os requisitos do RIPI, sendo que a sua análise pela autoridade julgadora não
está adstrita ao procedimento de diligência, sendo este dispensável.
Inteligência do Art. 35 do Decreto n.o 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.903991/2011-63
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903991/2011-63

Originalmente, trata-se de pedido de restituição/compensação via PER/DCOMP
no 19374.75615.310708.1.1.01-1751, transmitido pela contribuinte, aqui Recorrente, pleiteando o
reconhecimento do crédito de IPI para o 3o Trimestre/2007, o valor de R$ 34.664,44.
Mediante despacho decisório pela DRF de Juiz de Fora foi reconhecido apenas
parte do crédito requerido, homologando parcialmente a DCOMP no
31690.03390.170908.1.3.01-2067.
Insatisfeita, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
em tese, o que replico da decisão recorrida (fls. 62/63):
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega preliminarmente que o
mandado de procedimento fiscal estaria vencido, nos termos do Decreto 3.969/2001.
Após, questiona a glosa procedida pela fiscalização nas operações cujas notas fiscais
foram registradas com o Código Fiscal de Operações (CFOP) que não se enquadram nas
condições de creditamento do imposto.
Continuou sua defesa com os seguintes argumentos:
“Ora em momento nenhum o fisco menciona o IPI debitado pela empresa em Livro de
Registro de Apuração do IPI, o qual é oriundo do destaque destas entradas mencionada
e lançada pelo contribuinte, senão vejamos:
O crédito pleiteado em PER/DCOMP é de R$ 34.664,44, conforme o fisco apurou a
entrada gerou um crédito de R$ 72.383,04, sendo que ao subtrair, temos uma diferença
de R$ 37.718,60, valor este debitado na operação de saída, inclusive dos produtos os
quais as entrada foram glosadas neste relatório, portando o contribuinte tem direito ao
crédito ora glosado tendo em vista a tributação do produto na sua saída.
O referido crédito se dá em virtude da atividade principal da empresa é fabricação de
colchões o qual é tributado pelo IPI pela alíquota 0%...”
Solicita, finalmente, a reforma do DDE, atendendo seu pleito.
Anexou a referida peça instrumento de representação, contrato social, despacho
decisório e PER/DCOMP.
Recebida e processada a defesa, a 3a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementado (fls. 61/65 dos
autos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle da administração
tributária, quanto à execução dos procedimentos fiscais, e eventual deficiência não gera
nulidade do lançamento, no âmbito do processo administrativo fiscal.
IPI. RESSARCIMENTO.
O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts.
73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Assim que intimada em 26/11/2014 (ciência por meio eletrônico às fl. 70), a
contribuinte, ora Recorrente, interpôs recurso administrativo voluntário datado de 18/12/2014,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903991/2011-63

requerendo, apenas, a conversão do julgamento em diligência para que fosse averiguada a
natureza jurídica dos CFOP ́s lançados no registro das mercadorias e, assim, que lhe fosse
oportunizado a comprovação da liquidez do crédito exigido através de reanálise do pedido de
ressarcimento.
Juntou ao recurso os documentos de representação, o contrato social e a decisão
recorrida.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Observo que os requisitos formais de admissibilidade foram atendidos, portanto
tomo conhecimento do presente recurso.
Na trilha de sua manifestação de inconformidade, no presente expediente a
Recorrente discorre que a análise da origem do crédito por meio do procedimento fiscal
instaurado, se deu a partir de arquivos Sintegra apresentados por ela.
Que a glosa dos créditos pela DRF de Juiz de Fora se deu a partir do entendimento
de que a utilização dos CFOP ́s nos 1102, 1202, 1918, 2556, 1910, 2102, 2202, 2949 e 1949, para
o registro das operações implica em vedação ao aproveitamento de créditos de IPI. Isso porque
segundo consta no relatório fiscal conclusivo, as entradas de tais mercadorias não atendem as
condições de apropriação de créditos de IPI.
Entretanto defendeu que as operações glosadas ocorreram de acordo com a
legislação em vigor e, em sede recursal defende, tão somente, o direito a conversão do
julgamento em diligência, para tanto, invocando o Princípio da Verdade Material, em razão de
que não houve análise em torno da real natureza de cada operação realizada, tendo a decisão sido
embasada em presunção.
Segundo a Recorrente, a diligência sanaria qualquer dúvida em torno da natureza
do CFOP utilizado no registro de cada mercadoria, citando como paradigma o acórdão no 3302-
000.286 de 21/03/2013.
Em resumo, no recurso voluntário interposto a Recorrente apenas repisa os
argumentos já deduzidos em manifestação de inconformidade a fim de lograr êxito na conversão
do feito em diligência para reanálise da matéria fática, já que não houve juntada de provas ao
longo do procedimento a afastar as glosadas pelo fiscal.
Cumpre destacar que a decisão recorrida fora alicerçada, especialmente, por
ausência de alegações e contraprovas pela Recorrente, já que o procedimento fiscal decorreu de
exame das notas fiscais apresentadas pela própria Recorrente.
Cito trecho do voto condutor (fl. 65 dos autos):
A manifestação de inconformidade apresentada em nenhum momento refutou os pontos
do relatório fiscal (disponível ao acessar o detalhamento do DDE na página da RFB na
internet) que ensejaram a glosa de créditos e o indeferimento/não homologação dos
PER/DCOMP vinculados.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903991/2011-63

A questão cerne da discussão aqui é de que nem todos os créditos de IPI apurados pela
interessada se enquadram no conceito estrito previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99:
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização. O relatório fiscal baseou-se nas notas fiscais pois elas são o documento
de origem da escrituração, bem como o CFOP registrado deve corresponder ao tipo de
crédito registrado.
Não se vai aqui repetir os termos do Relatório Fiscal discutido, mas adotá-los, uma vez
que ele é claro e legalmente embasado e, repita-se, não foi afastado pelos argumentos da
interessada.
Fazendo leitura da peça recursal, mais uma vez a Recorrente não rebate e/ou
demonstra através de fatos e de provas a certeza e liquidez do crédito de IPI glosado. Ao
contrário, sem adentrar ao mérito da questão, apenas pede a realização de diligência para provar
o seu direito, em homenagem ao Princípio da Verdade Material.
O Princípio da Verdade Material invocado pela Recorrente constante no Decreto
no 70.235/1972, tem como objetivo esclarecer os fatos deduzidos pelo contribuinte, buscando
garantir a legalidade da tributação desde que atendidos os requisitos impostos no parágrafo 4o do
16 do Decreto no 70.235/1972.

Veja, a Verdade Material tem o intuito de elucidar os fatos narrados aos autos por
meio de apuração de provas trazidas pelo contribuinte interessado em momento pretérito, na
esteira das exceções contidas no dispositivo acima citado.
Por outro lado, entendo que a Recorrente busca, na verdade, a realização de
diligência, cuja possibilidade decorre ainda na impugnação/manifestação de inconformidade, do
mesmo Diploma Legal, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
De igual modo, nos caos em que determinado de ofício pelo órgão julgador a
conversão do julgamento em diligência, quando necessário, conforme o Decreto no 70.235/1972,
que transcrevo:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o ).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903991/2011-63

Interpretando os dispositivos supra transcritos observa-se que a diligência não é
atividade imprescindível para reconhecimento de um direito do contribuinte, devendo ser
estudada a sua necessidade para a elucidação dos fatos pela autoridade julgadora, como bem
destacado pela Recorrente à fl. 74, quando menciona o Art. 29 do Decreto n.o 70.235/72.
Até porque a análise do direito creditório/compensatório não está adstrita ao
procedimento de diligência, sendo este dispensável, como bem categórica a norma elencada
através do Art. 35 do Decreto n.o 70.235/72.
Corroborando a assertiva, cito precedente desta Turma limitado ao tema em
debate, no qual foi indeferido o pedido de diligência em recurso voluntário, com fulcro nos
Artigos 35 e 63 do Decreto n.o 70.235/72 (Acórdão no 3002-000.907):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia compensação
pertence ao contribuinte.
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
Por instrução probatória, entenda-se documentos que respaldem as alegações do
recorrente. A juntada de declaração referente a período de apuração diverso daquele que
se analisa não faz prova e, portanto, não configura início de instrução probatória.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio e será
determinada pelo julgador, de ofício ou a requerimento, quando entende-las necessárias
para a apreciação da matéria litigada.
No presente caso, apesar de ciente quanto ao fundamentos da negativa de reversão
da glosa, especialmente no que toca a não contraprova, a Recorrente quedou-se inerte, pleiteando
apenas na fase recursal a conversão do julgamento diligência sem, contudo, apresentar elementos
a necessários a levantar dúvidas em torno de seu direito para a propositura do feito como por
exemplo o Livro RAIPI e notas fiscais.
Logo, acertada a decisão recorrida devendo ser integralmente mantida.
Ao todo o exposto, não vejo motivos para deferir o pleito da Recorrente quanto a
conversão do feito em diligência, caso em que o presente recurso voluntário deve ser conhecido,
mas improvido pelas razões elencadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.903991/2011-63

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital